Tribunal: TJDFT
Processo: 0736717-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736717-61.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0003524-45.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: ANDRECA FERREIRA DE SOUSA RÉU ESPÓLIO DE: DECIO DOS REIS REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA BERTONI REIS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela, no qual a parte agravante pugna pelo deferimento da Assistência Judiciária recursal sem, contudo, apresentar, documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência financeira, conforme determina o art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. Nesta senda, com vistas a instruir o pedido, concedo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que colacione aos autos os extratos relativos aos últimos 03 (três meses) de todas suas contas bancárias; cópia de Declaração de Imposto de Renda do último exercício; contracheque ou Carteira de Trabalho, sob pena de indeferimento do pedido. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora